Tribunal: TJMT
Processo: 0000068-69.1993.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000068-69.1993.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RICARDO TRAVASSOS LEDO - CPF: 041.418.489-05 (AGRAVADO), MARJORIE MARGATTO PARRO NUNES - CPF: 081.919.289-90 (ADVOGADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), ELIZABETH TRAVASSOS LEDO - CPF: 004.607.239-01 (AGRAVADO), LUCIANA TRAVASSOS LEDO SUALDIN - CPF: 038.435.379-76 (AGRAVADO), MARISTELA TRAVASSOS LEDO GOMES - CPF: 005.821.719-38 (AGRAVADO), CLAUDIA TRAVASSOS LEDO - CPF: 006.078.849-67 (AGRAVADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (AGRAVADO), ROMUALDO JOSE COELHO - CPF: 326.092.649-68 (AGRAVANTE), ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR - CPF: 395.814.541-87 (ADVOGADO), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (AGRAVANTE), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), ROMUALDO JOSE COELHO - CPF: 326.092.649-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA TRAVASSOS LEDO - CPF: 006.078.849-67 (AGRAVANTE), ELIZABETH TRAVASSOS LEDO - CPF: 004.607.239-01 (AGRAVANTE), LUCIANA TRAVASSOS LEDO SUALDIN - CPF: 038.435.379-76 (AGRAVANTE), MARISTELA TRAVASSOS LEDO GOMES - CPF: 005.821.719-38 (AGRAVANTE), MARJORIE MARGATTO PARRO NUNES - CPF: 081.919.289-90 (ADVOGADO), RICARDO TRAVASSOS LEDO - CPF: 041.418.489-05 (AGRAVANTE), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (ADVOGADO), VALMIR TRAVASSOS LEDO - CPF: 021.126.729-59 (AGRAVANTE), MANOEL CANDIDO CALDEIRA - CPF: 116.660.569-87 (AGRAVADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 0000068-69.1993.8.11.0015

AGRAVANTES:

MANOEL CANDIDO CALDEIRA e RICARDO TRAVASSOS LEDO E OUTROS

AGRAVADOS:
OS MESMOS.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NOTA PROMISSÓRIA - PRAZO DE TRÊS ANOS - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – SUCUMBÊNCIA - ÔNUS DO DEVEDOR
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 0000068-69.1993.8.11.0015

AGRAVANTES:

MANOEL CANDIDO CALDEIRA e RICARDO TRAVASSOS LEDO E OUTROS

AGRAVADOS:
OS MESMOS.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de agravo interno proposto por
MANOEL CANDIDO CALDEIRA e RICARDO TRAVASSOS LEDO E OUTROS
, em face da decisão monocrática de Id 181060652, que negou provimento aos apelos interpostos por ambas as partes, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

Em suas razões, a parte agravante Manoel Candido repete as fundamentações apresentadas no apelo, buscando a redistribuição do ônus de sucumbência, ao argumento de que a execução foi extinta por inércia do exequente.

Por sua vez, a parte agravante Ricardo Travassos e Outros afirma que
“o
art. 177 do CC/1916 imperava que a pretensão se consumava em 20 anos, logo, pela regra de transição estabelecida no art. 2028 do Código Civil de 2002, incide na hipótese as regras da legislação de 1916 que reconhece a prescrição vintenária.”

Ambas as partes apresentaram contrarrazões nos IDs. 187424171 e 187847169, refutando as respectivas razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023